Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO COMPROVADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Inominados em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para reconhecer que o pagamento das parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (8 meses), totalizam o R$ 4.756,00 e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 89.644,72, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 84.888,72 – id. 184292870 - Pág. 11/17), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.
2. O fato relevante. A recorrente/autora sustenta ser devida a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da licença prêmio. Requer a reforma parcial da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. O recorrente/réu suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, pois a aposentadoria ocorreu em 19/3/2018. Sustenta que a interrupção da prescrição ocorreu quando, após a aposentadoria, a Administração procedeu com os cálculos e apurou o valor que a parte tinha a receber. Portanto, prescritas as verbas pleiteadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu ou não a prescrição quinquenal dos créditos referente à conversão da licença prêmio em pecúnia, levando-se em conta a ocorrência a data da aposentadoria da recorrida, marco inicial da contagem da prescrição e (ii) se é devida a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da licença prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto a prescrição quinquenal. Ressalte-se, inicialmente, que o valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
5. Na hipótese, verifica-se a autora foi admitida em 03.05.1990 e aposentada em 19.03.2018, com direito a 8 meses de Licença Prêmio por Assiduidade, conforme processo de aposentadoria de ID 64111909 p.34. Por outro lado, na data da homologação da aposentadoria, março de 2018, a servidora já tinha conhecimento do total de meses de licença-prêmio habilitados à conversão, contudo, não há informações quanto ao cálculo da verba. Portanto, realizado o pagamento em novembro/2019 (ID 64111158 p.11), apenas nessa data é o que a servidora/autora tomou conhecimento dos valores e da respectiva base de cálculo utilizada para pagamento da verba proveniente da conversão em pecúnia. Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos a contar do pagamento até o ajuizamento da ação em janeiro/2024, afastando, em consequência, a alegação de prescrição. Precedente: Acórdão 1894119.
6. No que tange à inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da Licença Prêmio, consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Desse modo, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.
7. Contudo, insta destacar que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração da servidora antes da aposentadoria. Precedentes: TJDFT, Acórdãos ns. 1231555, 1871489, 1152933 e 1163080.
8. Na hipótese, conforme descrito no processo de aposentadoria da servidora, essa faz jus a 8 (oito) meses de licença prêmio por assiduidade (ID 64111909, p.34). Todavia, assim como firmado pelo Juízo de origem, não há provas de que a parte adquiriu o direito ao recebimento do abono permanência, poranto ausente a rubrica nas fichas financeiras (ID 64111158). Ademais, nos autos do processo administrativo de aposentadoria não consta direito ao abono pleiteado, ou, se posteriormente teve o direito reconhecido. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos. Sentença mantida.
10. Da recorrente/autora. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. Da recorrente/Distrito Federal. Dispensado recolhimento do custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894119, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 22/7/2024; Acórdão 1871489, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024; Acórdão 1231555, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 19.2.2020; Acórdão 1152933, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 20.02.2019; Acórdão 1163080, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 03.04.2019.